Tribunal: TJDFT
Processo: 0719750-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719750-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COSROM INSTALACOES E MODERNIZACOES LTDA - EPP APELADO: MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a parte apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora